Tribunal: TJMT
Processo: 1003570-41.2021.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003570-41.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODAIR VIANA XAVIER - CPF: 998.130.331-34 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. (Lei nº 8.213/91, art. 43).

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ODAIR VIANA XAVIER
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária c/c Aposentadoria por Incapacidade n° 1003570-41.2021.8.11.0007 ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido e condenou o Apelado a restabelecer o benefício de auxílio doença desde a data da cessação administrativa (30/12/2020), e converter o benefício em aposentadoria por invalidez desde a data do laudo médico pericial (20/08/2021), diante da constatação de sua incapacidade total e definitiva.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que equivocadamente a sentença fixou o termo inicial da aposentadoria na data do laudo pericial, alegando que deve ser computada a aposentadoria a partir da data do início da incapacidade do Apelante (acidente de 2014), ou ainda, que seja fixado no dia seguinte da cessação do primeiro auxílio-doença recebido (30/04/2019).

Pugna pelo recebimento das parcelas retroativas de 01/05/2019 a 22/06/2020, e do dia 30/12/2020 até o restabelecimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença no tocante à DIB (data de início do benefício).

Devidamente intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 206142770).

O processo foi distribuído na Justiça Federal, que declinou a competência para a Justiça Estadual, em virtude da matéria de caráter acidentário (Id. 206142782).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 213096158).

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A insurgência recursal versa sobre a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez permanente.

No caso, resta incontroverso que o autor sofreu acidente de trabalho no ano de 2014, que ocasionou na fratura do fêmur esquerdo e joelho direito e esquerdo, com fixação de placas e parafusos.

Diante disso, recebeu o benefício de auxilio doença de 05/02/2015 a 30/04/2019 (NB 609.459.037-0). Em 22/06/2020 realizou novo requerimento, baseado nas mesmas patologias, o qual foi deferido pela Autarquia perdurando de 23/06/2020 a 20/09/2020 (NB 706.221.012-0). Por fim, solicitou a prorrogação do beneficio, a qual foi concedida, iniciando em 21/09/2020, com cessação em 30/12/2020 (NB 707.983.860-7).

Em razão da cessação do benefício de auxílio-doença e da alegada incapacidade permanente, o apelante propôs a ação pugnando pela aposentadoria por invalidez, a qual foi concedida pela sentença que fixou como marco inicial da aposentadoria por incapacidade parcial e permanente, a data da realização da perícia médica judicial, realizada em 20/08/2021.

O apelante entende ser devida a aposentadoria por invalidez desde o ano de 2014, data do acidente, todavia, alternativamente, pede que seja concedida desde a cessação do primeiro requerimento do auxílio-doença, em 30/04/2019.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Nos termos do artigo 43, caput, da Lei n° 8.213/1991, a aposentadoria
será devida a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença
:

“Art. 43. A aposentadoria por invalidez
será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” (grifei)

§ 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez, quando decorrente de acidente do trabalho, será concedida a partir da data em que o auxílio-doença deveria ter início, e, nos demais casos, será devida:

a)

ao segurado empregado ou empresário, definidos no art. 11 desta lei, a contar do 16º (décimo sexto) dia do afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do requerimento se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 (trinta) dias;

b)

ao segurado empregado doméstico, autônomo e equiparado, trabalhador avulso, segurado especial ou facultativo, definidos nos arts. 11 e 13 desta lei, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 (trinta) dias.

§ 2º Durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário ou, ao segurado empresário, a remuneração.

§ 3º Em caso de doença de segregação compulsória, a aposentadoria por invalidez independerá de auxílio-doença prévio e de exame médico-pericial pela Previdência Social, sendo devida a partir da data da segregação."

No caso, o laudo pericial
(Id. 206142749) concluiu pela incapacidade parcial e permanente do apelante para realizar suas funções habituais.

Por essa razão, não se aplicam as exceções dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 43 da Lei 8.213/1991
,
e sim o próprio
caput
, vez que o apelante está afastado das funções habituais desde o ano de 2014, com sucessivas renovações do auxílio-doença, razão pela qual a data inicial da aposentadoria deve ocorrer
a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. TERMO INICIAL. 1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2. Ainda que no laudo pericial tenha se concluído pela incapacidade parcial e permanente, o juiz pode, considerando outros aspectos relevantes, como a idade, instrução, condição socioeconômica, natureza das atividades desenvolvidas, concluir pela concessão de aposentadoria por invalidez. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Estando demonstrado nos autos que a parte autora não tem mais condições de exercer sua atividade habitual (rurícula), tem instrução fundamental incompleta, sendo impossível a reabilitação para outra atividade em razão da gravidade da enfermidade (esquizofrenia), deve-se reconhecer o direito à aposentadoria por invalidez. 4.
Sendo a parte autora beneficiária de auxílio-doença, a data de início do benefício (DIB) para a aposentadoria por invalidez deve corresponder ao primeiro dia da sua cessação (art 43, caput da Lei 8.23/91).
5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 10202415120214019999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 22/09/2021 PAG PJe 22/09/2021 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO - DOENÇA ACIDENTÁRIO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Lei nº 8.213/1991 -
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo. (N.U 1000115-19.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Mesmo porque, o entendimento do STJ é no sentido de que o laudo pericial não pode servir como parâmetro para fixar o termo inicial dos benefícios, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem fixou o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data da realização da segunda perícia (20.9.2010), ao fundamento de que somente neste momento é que se tornou inequívoca a incapacidade total da Segurada, a despeito de a sentença já ter reconhecido à autora o direito à aposentadoria por invalidez. 2. Tal entendimento destoa da orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte afirmando que a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado.
3. Dessa forma, o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos.
4. Recurso Especial da Segurada provido para restabelecer o termo inicial do benefício como fixado na sentença. (STJ - REsp: 1559324 SP 2015/0246022-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Assim, constatado que a última data de cessação do benefício de auxílio-doença ocorreu em 30/12/2020, portanto, este é o marco inicial para o recebimento da aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar o marco inicial da aposentadoria por incapacidade do recorrente, a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do no artigo 43, caput, da Lei n° 8.213/1991, que, no caso concreto ocorreu em 30/12/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024